Tribunal: TJDFT
Processo: 0731160-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. LEI DO CHEQUE AFASTADA. ENDOSSO EM BRANCO. TÍTULO AO PORTADOR. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A competência para processar e julgar ação monitória, baseada em cheque prescrito, é o foro do domicílio do devedor (art. 49/CPC), em detrimento do foro estabelecido pelo 2o, inc. I, da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque).
2. O endosso em branco torna o cheque ao portador. Portanto, seu possuidor tem legitimidade para cobrar o valor estampado na cártula através da ação monitório.
3. O credor não precisa mencionar na petição inicial ou comprovar a causa debendi no curso da ação (Súmula 531 do STJ).
4. É possível que o devedor, por meio de embargos, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do título de crédito, cabendo-lhe ainda a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.